Tribunal: TJSP
Processo: 1025870-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Caracterizada a relação de consumo, incabível a denunciação à lide. Interesse de agir confirmado. Inépcia da inicial. Matéria confunde-se com o mérito. Preliminares rejeitadas. No mérito, autor foi vítima de furto de celular. Movimentações bancárias de alto valor. Ainda que

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Caracterizada a relação de consumo, incabível a denunciação à lide. Interesse de agir confirmado. Inépcia da inicial. Matéria confunde-se com o mérito. Preliminares rejeitadas. No mérito, autor foi vítima de furto de celular. Movimentações bancárias de alto valor. Ainda que compatíveis com o perfil do cliente, evidente a falta de cautela dos bancos em não verificar as transações antes de consolidá-las. Falha na prestação de serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva das instituições bancárias. Dever de devolução dos valores confirmado. Dano moral "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$5.000,00 não comporta redução. Afastada a responsabilidade solidária. Permitida a compensação com os valores já restituídos ao cliente.
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DO BANCO SAFRA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO BANCO DO BRASIL.